Tribunal: TJDFT
Processo: 0739952-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0739952-41.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROSSINI CAMPOS DO COUTO CORREA AGRAVADO: JOAO LUIZ OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por josÉ rossini campos do couto corrÊa contra a decisão que, na EXECUÇÃO ajuizada em face de JOÃO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA, facultou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Emende-se a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (art. 801 do NCPC), para fins de: I - Esclarecer o valor atribuído à causa, considerando que o contrato de prestação de serviços prevê que seriam pagos 20% em caso de êxito - cláusula oitava do contrato de ID 102631034, porém, não dispõe que os 20% seriam pagos sobre o valor atualizado da causa/ sobre o valor do precatório, como pretende o exequente. Além do mais, o valor cobrado carece de liquidez, vez que não há no contrato disposição clara acerca dos valores aqui executados, o que retira a qualidade de título executivo extrajudicial do referido contrato. Faculto ao exequente a conversão do feito em ação de conhecimento.” A Agravante sustenta que realizou todas as emendas determinadas e foi surpreendido pela última decisão em que facultou a conversão da execução em ação de conhecimento. Ressalta que a pretensão é líquida porque se destina a receber os honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico alcançado pelo Agravado. Requer o provimento do recurso para cassar a decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 31441028 e 31441029). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. Ao receber a petição inicial, o juiz exerce o denominado juízo de admissibilidade. Verificando que a petição inicial atende às exigências legais e que, portanto, irá permitir o pleno exercício do direito de defesa e o julgamento preciso da lide, determinará a citação do réu (juízo de admissibilidade positivo). Constatando que a petição inicial padece de vício insanável, como, por exemplo, a falta de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I), hipótese em que se diz que o juízo de admissibilidade foi negativo. Se, todavia, perceber que o vício ou a lacuna da petição inicial pode ser corrigido ou colmatado, cabe ao juiz proporcionar ao autor a sua emenda ou complementação, caso em que está a exercer atividade tipicamente saneadora. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial, inclusive para facultar a conversão da execução em ação de conhecimento, revelando-se de índole saneadora e, por via de consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo), não se reveste de nenhuma carga decisória. Os artigos 321, caput, e 801 ambos do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o fazem sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, profere o juiz decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediram o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos e com isso proporcionar o avanço da marcha processual. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, e 334, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Cumpre pôr em relevo que a admissão da natureza decisória ao despacho que determina a emenda da petição inicial, hipótese em que a instância revisora poderia reconhecer-lhe o descabimento, subtrairia do juízo de primeiro grau o exame de admissibilidade e acabaria por vulnerar o duplo grau de jurisdição. Irrecusável, à luz desses parâmetros jurídicos, a ausência de face decisória no despacho censurado pela Agravante. Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 13 de dezembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator